Tribunal: STF
Processo: HC 131905
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Crimes contra a administração pública. Organização criminosa. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Alegada falta de fundamentação. Não ocorrência. Título prisional devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, em face das circunstâncias concretas da prática criminosa, que indicam a real periculosidade do paciente, apontado como líder da suposta organização criminosa. Necessidade de se interromper a atuação delituosa. Precedentes. Apontado constrangimento ilegal por excesso de prazo na custódia preventiva, que perdura desde 12/7/15. Inexistência. Persecução penal que tem regular processamento na origem. Feito que já conta com denúncia oferecida desde 8/9/15. Substituição da custódia por prisão domiciliar, em vista do estado de saúde debilitado do paciente. Questão não submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância configurada. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem ex officio. Paciente que, dentro das limitações do sistema carcerário, dispõe de tratamento adequado na unidade prisional em que se encontra, consoante informações encaminhadas à Corte. Ordem de que se conhece parcialmente. Ordem denegada.



    1. Inexiste ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente advindo do título prisional que se encontra devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, em face das circunstâncias concretas da prática criminosa, que indicam a real periculosidade do paciente, apontado como líder de suposta organização criminosa.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.



    3. Não se vislumbra ilegalidade flagrante em decorrência de eventual excesso de prazo na prisão do paciente. O prazo transcorrido desde a prisão preventiva, ocorrida em 12/7/15, por si só, não induz à conclusão de que esteja ocorrendo o excesso, mormente se levado em conta que a persecução penal tem regular processamento na origem, já tendo, inclusive, denúncia oferecida desde 8/9/15.



    4. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar pelo fato de o paciente estar acometido de doenças graves (cardiopatia e síndrome do pânico) não foi submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual sua análise de forma originária por esta Suprema Corte configuraria inadmissível supressão de instância, inexistindo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem ex officio, pois as informações prestadas à Corte pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região noticiam que ele dispõe de tratamento adequado na unidade prisional em que se encontra.



    5. Ordem de que se conhece parcialmente. Ordem denegada.